Tribunal: STF
Processo: HC 206183
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J. H. S., apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 628.372/SC, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
    Sustenta a impetrante a presença de constrangimento ilegal diante do fato de que, em processo de execução de condenação pela prática de ato infracional equiparado ao crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, foi determinada a regressão do paciente para a medida de internação por prazo indeterminado, com reavaliação semestral, à míngua de fundamentação idônea. 
    Narra a inicial que
    “[a] substituição da medida socioeducativa de semiliberdade por uma mais gravosa do paciente não deve prosperar, pois a decisão contraria o princípio da excepcionalidade, previsto no art. 121 da Lei nº 8.069/1990, violando dispositivo expresso na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e Adolescente, o que a torna ilegal.”
    Defende a impetrante que 
    “deve o aplicador do direito fundamentar de modo detalhado, levando em consideração a situação específica do adolescente, as circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, esclarecendo, enfim, as razões pelas quais as demais medidas do ECA não seriam aplicadas no caso e porque a internação surge como única opção, não podendo, então, o julgador decidir com base em argumentos genéricos, pois isto violaria o princípio da excepcionalidade.” (Grifos no original).
    Requer a concessão da ordem “para determinar a imediata aplicação da medida de internação-sanção, limitada a 3 meses, uma vez que inexistem fundamentos capazes de referendar a regressão do Paciente para internação por tempo indeterminado.” 
    Ausente pedido de liminar, solicitei informações à autoridade apontada como coatora, que foram prontamente prestadas, e determinei fosse ouvida a PGR, que se manifestou pela denegação da ordem.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo, na parte que interessa, a decisão monocrática mantida em julgamento colegiado pelo STJ:
    “Como é cediço, cabe ao Juízo competente para a execução da medida aplicada ao menor determinar a modificação da medida socioeducativa imposta, quando esta se revelar insuficiente à sua ressocialização, não havendo sequer que se falar em ofensa ao postulado da coisa julgada.
    (…)
    Ressalte-se, ademais, que, ante o descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta, mostra-se cabível a substituição da medida de semiliberdade por internação, nos termos do art. 43 da Lei n. 12.594/2012, que assim dispõe:
    (…)
    O permissivo legal, portanto, não deixa dúvidas quanto à possibilidade de regressão da medida socioeducativa, ainda que outra mais branda tenha sido estabelecida pelo Juízo de cognição, desde que respeitado o devido processo legal.
    (…)
    No caso dos autos, como visto, as instâncias ordinárias asseveraram a recalcitrância do paciente em cumprir as regras estabelecidas quanto à medida de semiliberdade imposta, destacando os constantes atos de indisciplina praticados sem alteração de comportamento, mesmo quando o paciente era repreendido, o que configura hipótese inequívoca de incidência do disposto no art. 43 do SINASE, permitindo-se a chamada regressão de medida socioeducativa. 
    A situação posta nos autos, dessa forma, não indica a possibilidade de medida diversa da internação, sendo forçosa a conclusão de que o estabelecimento de medida mais branda não encontra amparo no princípio da proteção integral, pois não permite o estabelecimento de perspectiva à almejada recuperação e reinserção social do jovem.”
    Essa é a razão por que se insurge a impetrante.
    Dispõe o art. 122 da Lei nº 8.069/90:
    “Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:
    I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;
    II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;
    III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.”
    Foi aplicada, inicialmente, medida socioeducativa de semiliberdade ao paciente ante a prática, por duas vezes, de ato infracional equiparado a roubo majorado, cometido mediante concurso de pessoas. 
    No entanto, no processo de execução, entendeu-se pela regressão para a medida de internação por prazo indeterminado com base nas seguintes razões:
    “O Juízo de primeira instância, acerca da controvérsia, assim consignou (eSTJ fls. 571/574 - grifei): 
    (…) na audiência de justificação realizada, a equipe técnica esclareceu que no dia 21/07/2020 o reeducando incitou os demais internos a amotinarem-se em detrimento das regras internas da unidade, liderando o movimento juntamente com outro interno identificado como Oscar, e mesmo após a repreensão realizada pela equipe disciplinar da unidade, com a intervenção dos agentes do CASE de Criciúma, veio, novamente, em pelo menos mais três oportunidades, do que se colhe das informações do diretor, insubordinar-se dentro da unidade, ou seja, ainda que haja intervenção e boa vontade por parte dos servidores da unidade não há modificação, por parte do menor, dos comportamentos inadequados, os quais precisam ser tolhidos com seriedade para que entenda a reprovação de suas atitudes. 
    (…)
    De igual forma, a regressão para internação-sanção não surtirá o efeito almejado, já que ao término do interregno de 90 (noventa) dias, o adolescente deverá retornar a cumprir a medida de semiliberdade, salientando que se trata de pessoa ainda em desenvolvimento e que, até o momento, testou a seriedade do sistema, não demonstrando intenção de se submeter, de forma reiterada e contínua, às regras da unidade. 
    Assim, o descumprimento injustificado da medida e a resistência do adolescente, autoriza a regressão para internação por prazo indeterminado, nos termos do art. 99 c/c o art. 122 do ECA. 
    (…)
    O Tribunal de origem, no ponto, consignou que (e-STJ fls. 664/665): 
    A leitura da decisão revela diversos episódios em que os profissionais que atuam na Casa de Liberdade dão conta da insubordinação do paciente e da dificuldade de seguir as regras da unidade, bem como de respeitar os educadores, comportamentos estes que culminaram na tentativa de realização de motim, do qual foi apontado como líder. 
    A situação fática, portanto, foi devidamente avaliada pelo Magistrado de primeiro grau, que aplicou, na hipótese, as previsões do artigo 43, § 4º, da Lei n. 12.594/2012, tal qual lhe competia.”
    Como se observa, existe fundamentação idônea para a imposição da medida internação, uma vez que o acórdão do Tribunal local invocou o ”descumprimento injustificado da medida e a resistência do adolescente”, que apresentou “dificuldade de seguir as regras da unidade, bem como de respeitar os educadores, comportamentos estes que culminaram na tentativa de realização de motim.”
    Consoante se lê na jurisprudência tranquila da Corte: 
    “Nos termos do art. 122, II, do ECA, a medida socioeducativa de internação pode ser aplicada na hipótese de reiteração no cometimento de outras infrações graves. II – Hipótese na qual a medida de internação está devidamente lastreada no art. 122, II, do ECA e mostra-se a mais adequada, uma vez que, como consignado, o menor vem reiteradamente praticando atos infracionais de natureza grave e as medidas socioeducativas até então aplicadas não foram eficazes em possibilitar a sua ressocialização” (HC nº113.758/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12/12/12). 
    No mesmo sentido: 
    “HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. LEI 8.069/90. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA E DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS. LEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza a medida socioeducativa de internação nas estritas hipóteses em que (a) o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (b) houver reiteração no cometimento de outras infrações graves; e/ou (c) for descumprida de maneira reiterada e injustificável a medida anteriormente imposta (art. 122, incisos I a III, da Lei. 8.069/90). 2. No caso, embora o ato infracional não tenha sido praticado com violência e grave a ameaça a pessoa (tráfico de drogas), há informações nos autos que evidenciam contumácia do ora paciente em atos infracionais de natureza grave, bem como o descumprimento injustificável de medidas anteriormente impostas. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC nº 112.248/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 13/5/13); 
    “HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ART. 122 DA LEI 8.069/1990. INOCORRÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA A PESSOA NA PRÁTICA DO ATO INFRACIONAL. OCORRÊNCIA, CONTUDO, DE REITERAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA GRAVE. ORDEM DENEGADA. 1. O ato infracional em tela - equiparado ao crime de tráfico de drogas - não justifica, por si só, a aplicação da medida sócio-educativa de internação, pois não envolveu grave ameaça ou violência a pessoa. 2. Contudo, a medida de internação se justifica, diante da reiteração no cometimento de infrações graves, como verificado no caso. 3. Mostrando-se insuficiente a medida sócio-educativa aplicada anteriormente, mostra-se recomendável a medida de internação. 4. Ordem denegada” (HC nº 84.218/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/4/08). 
    Outra não foi a conclusão da PGR:
    “[O] fato de o paciente apresentar compromisso insatisfatório durante o cumprimento da medida de semiliberdade e tendo em vista que a referida medida se revelou insuficiente à sua ressocialização, inexiste ilegalidade na decisão que determinou a aplicação da internação-regressão, pois a hipótese de substituição de medida socioeducativa, ainda que mais gravosa, está prevista no art. 43 da Lei 12.594/2012, não havendo que sem falar em violação a Constituição Federal ou ao Estatuto da Criança e Adolescente.”
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente